Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706581-05.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA, BANCO BMG SA EMBARGADO: BRUNO PEREIRA CASTRO 03870532394, BANCO BMG SA, EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. (ID 36633790) e EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA (ID 36719698) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 36252916), o qual: 1) corrigiu, de ofício, erro material da sentença; 2) conheceu parcialmente da apelação de Banco BMG e negou provimento ao recurso; 3) conheceu da apelação de Evaldo Alvarenga e lhe deu provimento. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator